Tribunal: STF
Processo: ARE 1506989
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. INSURGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DE MULTA FISCAL DO ART. 51 DA LEI N. 10.297/96 (50% DO VALOR DO IMPOSTO). AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 54).



     



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. ICMS. APLICAÇÃO DE MULTA FISCAL DO ART. 51 DA LEI N. 10.297/96. OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO STF NO RE N. 882.461/MG (TEMA 816). VICIO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO EM RAZÃO DO TEMA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO NÃO CONCLUIDO. PRECEDENTES. PLEITO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES” (fl. 3, e-doc. 71).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República e os Temas 214 e 816 da repercussão geral. 



    Sustenta que “a multa aplicada no presente caso apesar da roupagem de punitiva, em verdade trata-se de moratória” (fl. 11, e-doc. 78).



    Argumenta que “as duas multas possuem o mesmo fato gerador e o mesmo objetivo punir o inadimplemento, desse modo devemos as considerar como moratória e neste caso o percentual máximo de multa que poderia ser arbitrado é de 20% (vinte por cento) qualquer valor superior a esse pode ser considerado um claro confisco e assim desrespeitando ao inciso IV do art. 150 da Carta da República” (fl. 13, e-doc. 78).



     



    Assevera que “a multa punitiva deve se ater a 100% do valor do tributo original e não do valor do tributo atualizado. O que se admite é a atualização da multa, aplicando-se juros, de modo que a somatória da multa punitiva com os seus juros resulta em patamar superior a 100% do valor do tributo” (sic, fl. 12, e-doc. 5).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282, 283 e 284 e de inaplicabilidade dos Temas 214 e 816 da repercussão geral (e-doc. 102).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário e pede “o recebimento e provimento deste Agravo, para o fim de que seja reformada a R. Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, permitindo assim o seu processado e encaminhada a essa E. Corte Superior para julgamento, sendo provido no sentido de acolher todos os pleitos nele contido” (fl. 15, e-doc. 110).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. No Recurso Extraordinário n. 582.461, paradigma do Tema 214 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: “I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; III - Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%” (RE n. 582.461, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18.8.2011).



    Entretanto, a tese fixada no Recurso Extraordinário n. 582.461, paradigma do Tema 214 da repercussão geral, não se aplica à situação jurídica da agravante, pois, na espécie vertente, o Tribunal de origem tratou de fixação de multa punitiva.



    Não há identidade, também, entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 882.461-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, pois a incidência do Tema 816 diz respeito à incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI sobre serviços de composição gráfica personalizada e sob encomenda, situação diversa do que se discute no presente recurso, qual seja, o recolhimento de ICMS em valor inferior ao previsto na legislação, além de discussão sobre a limitação da multa moratória.



    7. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Conforme já esclarecido por ocasião do aresto combatido, a alegação de multa confiscatória não prospera, notadamente pelo que decidiu o Supremo Tribunal Federal sobre o assunto: ‘Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.’ (STF. ARE 1058987 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 1º.12.17). Como sabido, a Lei nº 10.297/96, em seu artigo 51, inciso I, prevê a incidência de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto no caso de não recolhimento integral do tributo. E, segundo a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal (STF), essa penalidade não configura confisco indevido, uma vez que não ultrapassa o próprio valor do imposto devido. O STF tem entendido que as multas punitivas se tornam confiscatórias quando ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Portanto, no caso da multa em questão, que corresponde a 50% do valor do imposto, não haveria essa caracterização. Além disso, é importante destacar que a imposição de multa no patamar de 20%, conforme previsto no artigo 53 da Lei nº 10.297/1996, está relacionada ao pagamento com atraso do ICMS, antes mesmo de qualquer intervenção fiscal. No contexto dos autos, essa multa de 20% não seria aplicável, pois não se trata de atraso no pagamento do ICMS, mas sim de não recolhimento integral do tributo. Por fim, cumpre ressaltar que a tese fixada por ocasião do julgamento do leading case RE 582461 (tema 214) não estabelece que o valor da multa não deva superar 20%, mas sim que ‘Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%’. Não se pode concluir a partir disso que a sanção arbitrada em maior percentual seja confiscatória” (fl. 2, e-doc. 54).



    8. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a multa tributária punitiva fixada em patamar inferior ao valor do tributo não tem caráter confiscatório. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Regularidade dos créditos. Alegação de violação à legalidade e ao devido processo legal e ampla defesa. Controvérsia de índole infraconstitucional. Multa punitiva. Fixação em até 100% do valor do tributo. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.195. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. No tocante à multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. O Tema nº 1.195 da repercussão geral não se aplica ao presente caso, isto porque, no paradigma, esta Corte irá se debruçar acerca do eventual caráter confiscatório da multa punitiva fixada em patamar acima de 100% do valor do tributo, hipótese diversa da presente. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.363.630-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III- O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.463.760-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DA PARAÍBA. OPERAÇÃO REALIZADA COM ÁLCOOL ANIDRO. BENEFÍCIO FISCAL. SUBSÍDIO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. ESTORNO PROPORCIONAL. MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS corresponde à isenção parcial, possibilitando o estorno do crédito proporcional ou parcial relativo às operações anteriores. II – Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.126.367-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    9. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, de que o valor da multa aplicada não ultrapassa o montante do tributo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.538-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PREOCESSO LEGAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E MULTA DIÁRIA. VALOR DA MULTA APLICADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para inadmitir o recurso extraordinário. Precedente. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 3. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. O Supremo Tribunal Federal (STF) afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Precedente. 5. Por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 6. Segundo o entendimento do STF, ‘a discussão relativa à incidência de juros de mora e multa diária por descumprimento da obrigação de fazer decorrente de decisão judicial implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, hipótese de reexame inviável em sede de recurso extraordinário’ (RE 968.337, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedente. 7. Quanto ao valor da multa aplicada, o deslinde da controvérsia demandaria a reapreciação do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. 8. O STF tem orientação no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 9. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.356.140-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.9.2022).



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora